Tribunal: TJSP
Processo: 2115785-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração direta e inversa da personalidade jurídica dos executados. Decisão agravada que determina a realização de diligências para melhor instrução do incidente, e indefere o arresto cautelar de bens dos requeridos. Reforma Parcial.

Requerimento de arresto cautelar de bens dos requeridos. Ausência de indícios de dilapidação

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração direta e inversa da personalidade jurídica dos executados. Decisão agravada que determina a realização de diligências para melhor instrução do incidente, e indefere o arresto cautelar de bens dos requeridos. Reforma Parcial.

Requerimento de arresto cautelar de bens dos requeridos. Ausência de indícios de dilapidação patrimonial.
Os elementos carreados aos autos, ainda em cognição superficial, não induzem à premência da medida pretendida (arresto cautelar de bens), porquanto não demonstrado, ictu oculi, que os requeridos estejam dilapidando seu patrimônio, ou que há risco de que venham a fazê-lo. Não há elementos de cognição suficientemente robustos para permitir a constrição de patrimônio dos requeridos antes da definição da extensão de sua eventual responsabilização patrimonial. Ao menos a princípio, o patrimônio estaria passando da esfera patrimonial dos executados para a dos requeridos; e vice-versa, mantidos os bens entre as empresas do suposto grupo econômico e seus sócios. Não há notícia ou indícios de dilapidação patrimonial por parte deles.

Determinação de diligências para melhor instrução do incidente DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE.
As alegações expostas pelos exequentes, notadamente aquelas relacionadas à ocorrência de fraude, desvio de finalidade e confusão patrimonial são suficientes para a instauração do incidente, independentemente de outras diligências. Da prova documental já carreada ao incipiente caderno processual despontam indícios que permitem isso, observado que as diligências enumeradas pelo nobre magistrado a quo não são despiciendas e poderão ser realizadas no curso do incidente.

Agravo parcialmente provido.